Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2013. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade da concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve haver o exame, no caso concreto, se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2013, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista o recebimento, pela parte, de valores mensais em quantitativo inferior ao parâmetro anteriormente aludido.
5. Recurso conhecido e provido.